Tribunal: TJMMG
Processo: 0000001-66.2020.9.13.0000
Classe: Correição Parcial ou Reclamação Correicional
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-07-16

Inteiro teor:
PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 0000001-66.2020.9.13.0000 Referência: Processo n. 0000373-43.2019.9.13.0002 Relator: Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/05/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR - ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR - CONSTATAÇÃO DE ELEMENTOS SUFICIENTES INDICATIVOS DA EXISTÊNCIA, EM TESE, DE CRIME E INDÍCIOS DE SUA AUTORIA - PERSECUÇÃO PENAL JUSTIFICADA - REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO - REMESSA DO FEITO AO PROCURADORGERAL DE JUSTIÇA - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Juiz Corregedor da Justiça Militar e corrigida a Juíza de Direito Substituto da 2ª AJME, acordam os juízes do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente correição parcial por representação e determinar que sejam os presentes autos remetidos ao e. Procurador-Geral de Justiça, para os fins previstos no art. 28 do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Não participou do julgamento o e. Juiz Jadir Silva, Corregedor. RELATÓRIO Em 06/02/2019 foi instaurado o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 101.909/2019-IPM-CPM com o objetivo de apurar os seguintes fatos, in verbis: [...] 1.1 o dia 01/02/19, um Oficial Superior pertencente ao Quadro de Oficiais da Reserva (QOR) teria incitado e convocado policiais militares ativos para ato de paralização total das atividades de policiamento ostensivo e preservação da ordem pública. Em todo o Estado de Minas Gerais, bem como para que policiais militares inativos comparecessem, no dia 07/02/19, a ato de manifestação pública para insurgir, com uso até mesmo de força física, contra policiais militares da ativa; 1.2 no dia 17/01/19, policiais militares ativos e inativos, em tese, sob a liderança do mesmo Oficial Superior QOR, iniciaram uma entrada forçada nas delimitações de segurança no complexo da Academia de Polícia Militar, no bairro Prado, em Belo Horizonte/MG, tendo sido necessário, inclusive, o desforço imediato da tropa do Batalhão de Choque para evitar desordem pública;TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.3 em 04/02/19, esta Casa Corregedora recebeu informações, via aplicativo “whatsapp” em que o Oficial QOR, em tom ameaçador, convoca e incita policiais militares ativos e inativos para manifestação não pacífica, sob o espeque de defender direitos e garantias dos militares estaduais, ainda que para tanto seja necessário o enfrentamento da tropa de choque da PMMG pelos policiais ativos, inativos, bem como os pensionistas; 1.4 há a imperiosa necessidade de se proceder a apuração dos fatos, visando à produção de elementos informativos que comprovem a autoria e materialidade delitiva, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais no curso da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas; 1.5 as condutas perpetradas são passíveis de configurar, em tese, os crimes militares descritos no art. 149 (Motim), no art. 152 (Conspiração) e no art. 155 (Incitamento), todos do CPM, sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais no curso da apuração que, de igual modo, deverão ser investigadas. O encarregado concluiu o IPM, entendendo que o Tenente- Coronel QOR Domingos Sávio de Mendonça cometeu os crimes militares previstos nos artigos 155 (incitamento), 299 (desacato) e 301 (desobediência), todos do Código Penal Militar (fls. 86/95). O Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais homologou a solução apresentada pelo encarregado (fls. 97/98). O Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento do procedimento, o fazendo nos seguintes termos (fls. 100/101): [...] Depois de acurada análise das provas constantes dos autos, verifica-se que não restou demonstrada a prática de crimes militares por parte do militar. Constata-se da degravação dos áudios acostados às fls. 10/17, supostamente atribuídos ao investigado, que ele exercia seu direito constitucional de liberdade de expressão, direito a plena liberdade de associação (art. 5º, XVII, da CF), que está intrinsecamente ligado aos preceitos constitucionais de proteção da dignidade da pessoa, da livre iniciativa e da autonomia da vontade. Neste sentido, o juízo da tipicidade não se esgota na análise de adequação ao tipo penal, pois exige a averiguação do alcance proibitivo da norma, não considerada isoladamente. A Constituição Federal é peça fundamental à análise da adequação. Ademais, não constam nos autos provas de que os áudios são realmente do investigado. Outrossim, também não há nos autos prova concreta de que o investigado tenha rompido o bloqueio estático posicionado nas imediações do complexo da Academia de Polícia Militar. Neste interim, restou apurado que os manifestantes não ingressaram na nas dependências da Academia, pois não passaram pelo bloqueio realizado pelos Policiais Militares. Ademais, constata-se que os militares entraram no local com o intuito de fazer uso de seu direito constitucional de se manifestar, não colocando em risco o bem jurídico tutelado pela norma penal. Desta forma, conclui-se que os fatos narrados são atípicos. [...]TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Noutro giro, quanto ao possível desacato, se verifica que falta o elemento subjetivo do crime, ou seja, o dolo, que é a vontade livre e consciente de menosprezar o militar no exercício da função, tendo em vista que o xingamento imputado ao investigado ocorreu em razão de ele ter sido empurrado, não sendo o objetivo de menoscabar o militar. Ex positis, o Ministério Público pugna pelo ARQUIVAMENTO do presente procedimento, por atipicidade de conduta. Por conseguinte, o Juiz de Direito Substituto da 2ª AJME determinou o arquivamento do IPM, conforme se observa na decisão de fls. 102/103, verbis: [...] Coaduno com o parecer ministerial, porque elucidativo das circunstâncias fáticas do caso ora apresentado, acrescentando, ainda, que o indiciado fez uso do direito de reunião previsto constitucionalmente, não havendo, nos autos, provas de excesso no exercício deste (art. 5º, XV, CF). As apurações procedidas pelo encarregado do IPM não apontaram fatos objetivos dos tipos penais militares dos artigos 155 (incitamento), 299 (desacato a militar) e 301 (desobediência), todos do CPM. Não ficaram caracterizadas quaisquer condutas ilícitas a viabilizar o enquadramento, em teste, nos artigos supracitados do Código Penal Militar, senão vejamos: 1) Ausência de prova do dolo próprio no alegado desacato a militar; o indiciado, um TenCel PM foi desconsiderado, ao ser vítima de violência de seu subordinado, gerando-lhe o direito de retorsão, em resposta à agressão sofrida; havia outros meios hábeis para parlamentar com ele, sem o desforço físico; 2) Quanto à afronta ao artigo 155, CPM (incitamento), não houve a indicação de condutas, que viessem a assumir a este tipo penal; o dispositivo do artigo 155, COM, deve ser analisado sob a ótica do art. 5º, XVII, da CF, ambos os quais se conformam intrinsecamente aos preceitos constitucionais de proteção da dignidade da pessoa humana, de livre iniciativa, da liberdade de expressão e autonomia da vontade. Ou seja, não precisa pedir licença para criticar, expondo a insatisfação quanto aos baixos vencimentos e a forma de pagá-los. 3) Quanto à desobediência (art. 301, CPM), verifica-se que, para se desobedecer uma ordem, há necessidade de se identificá-la claramente e em que circunstâncias; disso o Encarregado do IPM não se desincumbiu; outrossim, o indicado não adentrou a área bloqueada (entorno da APM). 4) Enfim, especificamente, não cuidaram o Encarregado e autoridade delegante, de apontar, coerentemente, os bens jurídicos tutelados que teriam sido afetados. O indiciado, pelo que se vê, teria sido o único militar eleito pela autoridade militar para sujeitar-se ao IPM e possível processo penal militar. Diante do exposto, por não se vislumbrar nos autos os fatos objetivos dos tipos penais militares, determino o arquivamento dos presentes autos, por atipicidade na conduta do indiciado, conforme propõe a RMP.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O Juiz Corregedor deste Tribunal promoveu então a presente representação por entender que o arquivamento foi irregular, pois, em tese, houve a prática dos crimes de incitamento, desacato e desobediência, previstos respectivamente nos arts. 155, 299 e 301 do Código Penal Militar. Ressaltou a competência do Conselho Permanente de Justiça para julgar casos de crimes contra autoridade ou disciplina militar e crimes contra o serviço e o dever militar, bem como destacou que o arquivamento prematuro do procedimento criminal fere o disposto no art. 30 do CPPM. Nesses termos, requereu o acolhimento da presente representação para que seja reformada a decisão do arquivamento e, por consequência, a remessa dos autos ao eminente Procurador-Geral de Justiça, para manifestação quanto ao parecer do ilustre representante do Ministério Público no tocante ao pedido de arquivamento e, ainda, se for o caso, a designação de outro membro do Parquet, para o oferecimento da denúncia (fls. 106/113). O eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, Doutor José Alberto Sartório de Souza, manifestou-se nos seguintes termos: Destarte, a representação em análise atende, a meu ver, aos requisitos legais, devendo ser processada e julgada. Quanto ao meritum causae, cabe somente ao Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais a análise da ocorrência, ou não, de crime militar in casu (fl.216). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS JUIZ SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Da detida análise dos autos, entendo que a presente correição deve ser acolhida, com a remessa dos autos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal c/c o art. 3º do Código de Processo Penal Militar. Verifica-se que o Corrigido acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do inquérito policial militar, por atipicidade de conduta, conforme narrado alhures. Todavia, constam nos autos provas que demonstram indícios da prática de crimes militares conforme passo a demonstrar. Em suas declarações, o Major PM Vanderlan Hudson Rolim disse que: [...] que, em um determinado momento o investigado se reuniu com mais quatro ou cinco manifestantes e, pelo passeio, do lado oposto ao Clube dos Oficiais, furaram o bloqueio com cavaletes e cordas e partiram para o bloqueio da contenção física; [...] que mesmo assim, o próprio Cel. QOR Mendonça gritava que queria entrar na área de segurança [...] que o investigado teria desobedecido a área legal de segurança que deve ser respeitadaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em eventos com a presença do Governador e rompido barreira de contenção física composta por faixas e cones e, logo depois, a contenção humana, composta por Praças; que o militar investigado (TenCel Mendonça) teria tentado romper barreira humana composta pelos militares, [...] “empurrando” os militares e incitando os demais manifestantes a fazerem o mesmo [...] (fls. 61- 62) (grifo nosso) No mesmo sentido, declarou o Major PM Israel Calixto Junior, verbis: Perguntado, respondeu que o investigado realmente rompeu o isolamento feito pelo 22º BPM [...] rompeu a barreira física, fita zebrada de isolamento e barreira de militares [...] que sim, o TenCel Mendonça rompeu as barreiras mencionadas na questão no sentido de adentrar à área de segurança com presença do Governador [...] o TenCel Mendonça rompeu a barreira humana realizada pelos militares [...] que deu ordem para todos que ali estavam e invadiram a área isolada no sentido de que recuassem para fora do perímetro de segurança [...] (fls. 63-64) (grifo nosso) Corroboram ainda a mesma versão as declarações do Coronel PM Frederico Geraldo Ferreira: [...] que em dado momento, em razão da grande aglomeração de manifestantes no cruzamento das Ruas Diabase com Rua dos Pampas, o investigado passou a incitar os manifestantes contra a tropa de serviço ali presente [...] em decorrência da incitação mencionada, os manifestantes romperam forçosamente a barreira imposta pelos policiais do 22º BPM [...] (fls. 66-68) (grifo nosso) A mídia acostada à fl. 12 contém gravação de mensagens de voz enviadas, supostamente, pelo investigado, por meio do aplicativo whatsApp, com o seguinte teor: A tropa da ativa tem que reagir parando! Parando mesmo as atividades! [...] É todo mundo ficar em casa! Ninguém ir trabalhar! (fl. 11) Então se tiver que haver derramamento de sangue entre irmãos, que haja! [...] E não venham me falar que, ah, mas o cara da ativa não pode fazer nada! Pode sim! Eles podem faltar ao serviço e não prestar esse papel [...] (fl. 16) [...] na próxima manifestação que houver, eu estou montando um grupo de pessoas, que têm coragem pra morrer, sabe? [...] Estou dizendo para o senhor que há risco de derramamento de sangue entre irmãos nessas manifestações. É risco mesmo! Risco real! (fl. 16v.) Nesse contexto, entendo que a prova produzida não é suficientemente segura e apta a determinar o arquivamento de uma investigação e que existem elementos mínimos capazes de ensejar a abertura de ação penal, nos termos do art. 30 do CPPM.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Cumpre registrar que a instauração de uma ação penal não pressupõe a culpa do réu, sendo essa o meio adequado para a produção de provas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Por tais razões, acolho a presente correição e determino sejam os presentes autos remetidos ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça para os fins previstos no art. 28 do Código de Processo Penal. É como voto. JUIZ JAMES FERREIRA SANTOS Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Julgo procedente a presente correição parcial por representação, acompanhando o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de maio de 2020. Juiz Sócrates Edgard dos Anjos Relato